Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADESÃO À REGRA DE TRANSIÇÃO DA LEI No 10.486/02 PARA A INCIDÊNCIA DA LEI No 3.765/60. RATEIO DA PENSÃO MILITAR A SER EFETIVADO EM CONFORMIDADE COM A LEI No 3.765/60. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal proceda ao rateio da pensão militar na forma da Lei 3.765/60, na proporção de 50% para a viúva e 50% para as filhas do falecido. Apesar das partes rés (“Distrito Federal” e “Claudine”) formularem seus respectivos recursos em peças distintas, os fundamentos elencados são os mesmos, no sentido que há norma especial aplicável aos policiais militares do Distrito Federal, sendo que o militar falecido cumpriu os requisitos para a manutenção dos benefícios previstos pela Lei 3.765/60 em favor das suas filhas. Assim, entendem que a teor do disposto no artigo 39 §1o da Lei 10.486/02, mostra-se adequado o rateio da pensão militar igualmente entre todos as beneficiárias, na proporção de 1/3 para cada, como fixado na via administrativa.

2. Consta do artigo 36 §3o e §4o da Lei 10.486/02 (com a redação dada pela Lei 10.556/02) que: “§3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos. §4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000”.

3. Ainda que as partes rés sustentem que a pensão deverá ser repartida nos termos do artigo 39 §1o da Lei 10.486/02 (que estabelece a divisão igualitária entre todos os beneficiários), destaca-se que o próprio Distrito Federal confirma que o militar falecido atendeu os requisitos legais para a manutenção dos benefícios da Lei no 3.765/60.

4. Assim, aplica-se ao rateio da pensão militar a regra de transição estabelecida na Lei no 3.765/60, que no seu artigo 9o dispõe que: “§ 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei. § 3o Se houver, também, filhos do contribuinte com a viúva ou fora do matrimônio reconhecidos estes na forma da Lei no 883, de 21 de outubro de 1949 metade da pensão será dividida entre todos os filhos, adicionando-se à metade da viúva as cotas-partes dos seus filhos”. Precedentes aplicando a regra de transição: (Acórdão 1142673, 07338188620178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 28/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1040814, 20160110309457ACJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: 479/490).

5. No caso, o falecido deixou viúva (primeira autora), com quem teve uma filha em comum (segunda autora), além de outra filha (segunda ré). A situação se amolda ao disposto no artigo 9o §3o da Lei no 3.765/60 (Precedente: Acórdão 875997, 20130110452543ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/6/2015, publicado no DJE: 25/8/2015. Pág.: 313). Todavia, a sua incidência após o recurso das rés ensejaria reformatio in melius em favor da primeira autora, além de configurar julgamento ultra petita, face exceder o pedido inicial para que a pensão fosse fixada em 50% para a primeira autora e 50% a ser dividido entre as filhas, uma vez que a aplicação da norma permitiria assegurar à viúva o total de 75% e 25% para a segunda parte ré. Desse modo, mantém-se a sentença que determinou a aplicação do artigo 9o §2o da Lei no 3.765/60 ao caso concreto, assegurando metade do benefício à viúva e a outra metade, em partes iguais, às filhas do falecido.

6. Não há de se falar em litigância de má-fé, pois os réus recorrentes litigaram nos estritos limites da defesa dos direitos que entendem possuir.

7. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem condenação do Distrito Federal em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Condeno a segunda ré recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

8. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.